Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANUSE MARTINS DE QUEIROZ, CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES e DAVID MACHADO LIMA OLESKO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de reserva de honorários advocatícios, porém não acolheu a pretensão dos advogados prosseguirem com a execução nos próprios autos em face de COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA. Os agravantes são advogados e representaram a exequente no processo forçado e nos embargos à execução, mas posteriormente foram destituídos. Alegaram que as partes estão negociando diretamente um acordo para por fim ao processo, porém excluíram das tratativas os advogados, titulares dos créditos relativos aos honorários de execução e de sucumbência nos embargos. Alegaram que os honorários constituem direito autônomo do advogado, a quem a lei atribui legitimidade para persegui-los nos próprios autos da execução. Invocaram os precedentes vinculantes dos REsp’s 1.102. e 1.347.736/RS (Temas 02 e 608) em que o Superior Tribunal de Justiça teria sufragado suas teses. Requereram “a concessão de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), seja pela evidência ou urgência demonstradas, a fim de que os agravantes possam prosseguir com a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais até o julgamento definitivo do presente recurso”. Preparo regular sob ID 29274517. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Petição de ID 101259796: Trata-se de pedido da Dra. Sanuse Martins de Queiroz para reserva de honorários sucumbenciais em seu favor. Inicialmente, determino a retirada do sigilo da petição mencionada, uma vez que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. Diante da carta de demissão apresentada no ID101259797, defiro o pedido de reserva de percentual de honorários sucumbenciais à patrona Dra. Sanuse Martins de Queiroz. Todavia, a verba sucumbencial só é devida ao final do processo, quando da prolação da sentença, razão pela qual não há possibilidade de continuação da execução com relação a essa verba, já que ainda não é certa, um dos requisitos da execução (art. 784, CPC). Assim, para o cadastro da advogada, fica ela intimada a apresentar o número do CPF. Ressalto que apenas para fins de intimação dessa decisão, mantive a Dra. cadastrada nos autos como Advogada do exequente. Após o atendimento desse comando, a patrona deverá ser descadastrada. (...) 4. Petição de ID99512942: Trata-se de embargos de declaração apresentado pelos Advogados Dr. Caio Cesar Fagundes Rodrigues e Dr. Davi Machado Lima Olesko, alegando contradição na decisão de ID99453225. Afirmam que na "petição de ID 99356897, os ora embargantes pediram o seguimento da execução da parte que é DIREITO AUTÔNOMO dos peticionantes advogados (os honorários sucumbenciais). Para tanto, comunicou-se a existência de tratativas de acordo por parte da ANABB e COOP-ANABB APENAS E TÃO SOMENTE a respeito do objeto do litígio (Execução do Título Extrajudicial), ficando de fora a VERBA AUTÔNOMA (honorários sucumbenciais) dos advogados ora embargantes". Assim, requerem o provimento dos embargos para que seja dado imediato prosseguimento da execução quanto à verba autônoma (honorários sucumbenciais). É o relatório do necessário. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão aos embargantes. Diante da revogação de poderes aos patronos Dr. Cairo e Dr. David (ID100031491), defiro o pedido de reserva de percentual de honorários sucumbenciais aos patronos. Todavia, a verba sucumbencial só é devida ao final do processo, quando da prolação da sentença, razão pela qual não há possibilidade de continuação da execução com relação a essa verba, já que ainda não é certa, um dos requisitos da execução (art. 784, CPC). Assim, para o cadastro dos Advogados indicados como interessados nos autos, ficam esses intimados a apresentarem o número do CPF de cada um. Ressalto que apenas para fins de intimação dessa decisão, mantive o Dr. Caio cadastrado nos autos como Advogado do exequente. Após o atendimento desse comando, o patrono deverá ser descadastrado. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a reserva de honorários sucumbenciais aos patronos Dr. Caio Cesar Fagundes Rodrigues e Dr. Davi Machado Lima.” A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III, posto que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante. Os agravantes sustentaram que todos os fatos estão provados documentalmente, posto que os honorários em questão foram fixados nos próprios autos e nos embargos à execução, e que haveria jurisprudência vinculante que alberga sua tese, o que supostamente enquadraria sua pretensão na hipótese do inciso II e autorizaria o deferimento da liminar antes da oitiva da outra parte. No caso, a jurisprudência vinculante citada refere-se ao julgamento dos REsp’s 1.0102.473/RS (Tema 02) e 1.347.736/RS (Tema 608), do seguinte teor: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. PRECATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei no 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. 2. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedê-lo a terceiro. 3. Comprovada a validade do ato de cessão dos honorários advocatícios sucumbenciais, realizado por escritura pública, bem como discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba advocatícia, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se habilitar no crédito consignado no precatório. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1102473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012)” “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda. 4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8o, da CF. 6. O art. 100, § 8o, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório). 7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual. 8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3o da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal". 10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. 11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8o, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado. RE 564.132/RS, submetido ao rito da repercussão geral 12. No RE 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito da repercussão geral, considerando a existência de interpretações divergentes dadas ao art. 100, § 8o, da CF. 13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012. 14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios. 15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8o, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3o, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1o, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos. 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)” Os recorrentes pretendem a satisfação dos honorários da própria execução, fixados pelo juízo no despacho inicial, bem como dos honorários de sucumbência, fixados definitivamente e por sentença transitada em julgado nos embargos à execução. Quanto aos honorários da execução, imperioso ressaltar que são arbitrados provisoriamente e somente se constituirão em definitivo ao final do processo. De mais a mais, os agravantes foram substituídos nos autos por outros causídicos, a quem compete representar a parte exequente atualmente. Desta forma, em princípio, haverá necessidade de analisar cuidadosamente o trabalho desempenhado por cada advogado e de forma a proceder à divisão proporcional, o que, em princípio elidiria a certeza e liquidez para prosseguir no processo forçado. Lado outro, neste juízo prelibatório, não se vislumbra óbice ao reconhecimento da titularidade exclusiva dos honorários de sucumbência fixados na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Porém, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes supra referidos, “os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta”. Imperioso ressaltar que os honorários de sucumbência foram fixados em ação adjacente de embargos à execução, e não no próprio processo forçado. Assim, neste exame preliminar, não haveria empecilho para que os agravantes prosseguissem com sua pretensão naqueles autos. Conforme narrado pelos próprios recorrentes, as partes requereram ao juízo o sobrestamento da execução enquanto mantêm tratativas para viabilizar um acordo e o encerramento do processo. Assim, eventual prosseguimento da execução, contrariando a vontade das partes, somente traria tumulto ao processo. Por fim, quanto à pretensão da tutela de urgência, impõem ressaltar que não está configurado o risco de dano ou ao resultado útil do processo, posto que o juízo já determinou a reserva dos honorários pertencentes aos agravantes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de permitir aos recorrentes que cobrem os honorários de sucumbência arbitrados nos embargos à execução nesses mesmos autos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator